Tribunal: TCU
Processo: 030.902/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 10356/2023-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Valeria Cristina de Siqueira Igreja Moreira e pela Fundação Universidade de Brasília para, no mérito, acolhendo-os parcialmente, prestar às interessadas os esclarecimentos constantes do voto que fundamenta esta deliberação; 9.2. manter, na íntegra, os termos do acórdão embargado; 9.3. dar ciência desta deliberação às embargantes.